Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001325-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (AGRAVANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (AGRAVADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (AGRAVADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO NA CONFISSÃO DE DÍVIDA ALEGADAMENTE FEITA SOB AMEAÇA E COAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO, PELOS RÉUS, NA SEDE RECURSAL, DE QUE CELEBRAÇÃO ESPONTÂNEA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de negócio jurídico se, para além de ausente a demonstração da alegada coação para assinatura de termo de confissão de dívida, os réus apresentam provas de que houve confissão espontânea do débito no intuito de postergar a satisfação da dívida, bem como reconhecimento, pelo representante legal da empresa devedora, de higidez do negócio jurídico objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1022352-91.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela agravante para fosse determinada a suspensão da tramitação da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” contra ela ajuizada pelos agravados (Proc. nº 1044771-42.2020.8.11.0041), por entender ser “
prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação
” (cf. Id. nº 72268469 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que, após desavença comercial em razão do desencontro de contas relacionadas ao “
Contrato Particular de Mão de Obra e Materiais
” celebrado com a ré/agravada Andreia, representada por seu irmão, o réu/agravado Renato, e após várias visitas e comportamento truculento de cobradores, seu representante legal estava “
sob ameaça e coação
” quando “
assinou a confissão de dívida
” que lastreia a execução, sendo que, na realidade, “
trata-se de dívida da qual a agravante desconhece origem, uma vez que os agravados jamais apresentaram qualquer nota fiscal, relatório ou ao menos recibos que comprovassem a existência desse suposto gasto excedente
”.

Insiste em que é “
evidente o vício de vontade na pactuação do Contrato de Confissão de Dívida, uma vez que foi assinado sob coação
” e ameaças de morte ao seu representante legal e seus familiares, e pontua que “
se o débito reconhecido na confissão de dívida de fato existisse, os agravados poderiam buscar o seu recebimento de forma judicial com as notas fiscais, comprovando as despesas extras na obra e, com o contrato originário firmado para construir a residência da agravada, pleiteando pelo ressarcimento dos valores que supostamente ultrapassaram o valor contratado
”, mas, como “
jamais fizeram prova desse débito
”, preferiram adotar “
meios ilegais para obter a assinatura do representante legal da agravante na confissão de dívida e posteriormente ingressar com a ação de execução do referido título
” (cf. Id. nº 116568992 - pág. 3/11).

Sustenta que “
a probabilidade do direito restou demonstrada através de todo quadro fático acostado, de onde se observa todos os acontecimentos que conduziram
(seu)
representante legal
(...)
à assinatura do contrato de confissão de dívida por coação, temendo pela vida de seus familiares, após dias de incessante assédio/perseguição por parte do cobrador contratado pelos agravados
”, e que o perigo de dano “
decorre do processo de execução, onde a agravada busca o recebimento de um documento maculado por fraude/vício de consentimento/coação, cujo o valor atualizado a data da distribuição era de R$ 235 mil
”, e cujo dispêndio poderia “
inclusive levar à empresa a bancarrota
” (sic – cf. Id. nº 116568992 - pág. 12/13).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela, determinando-se a suspensão da tramitação do feito executivo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 116568992 - pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. nº 117095462 admitiu o agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para autorizar o prosseguimento da tramitação da execução e o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica na origem, mas, por aplicação do poder geral de cautela do juiz, como forma de evitar ocorrência de prejuízos, impedir provisoriamente a adoção de qualquer ato expropriatório naqueles autos, como realização de penhoras ‘on line’ ou qualquer outra providência de natureza constritiva, inclusive em relação aos sócios
”.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 127552242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse suspensa a tramitação da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelos agravados contra a agravante sob o exclusivo fundamento de que “
mostra-se prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual
”
(cf. Id. nº 72268469 dos autos de origem).

Sucede, todavia, que o conjunto probatório dos autos de origem, muito especialmente a Ata Notarial, o Termo de Declaração nº 11.512/2020 e o Boletim de Ocorrência nº 2020.205335 (cf. Ids. nº 58530968, 58530969 e 58530973 daqueles autos), indicam suficientemente que o réu/agravado Renato Caetano dos Nascimento, enquanto procurador de sua irmã, a ré/exequente/agravada Andreia Caetano do Nascimento, empregou duas pessoas para realizar cobranças extrajudiciais ao representante legal da empresa autora/executada/recorrente, Alexandre Ramiv Niszczak, e que essas cobranças foram realizadas de forma truculenta, pautadas em conversas por “
WhatsApp
” com tom claramente agressivo, repletas de falas como “
tá virando palhaçada isso, Alexandre
”, “
você tem que tomar postura de homem
”, “
já tô na rua atrás de você
” (sic), pelo que não seria nada difícil acreditar, pelo contexto apresentado, que a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida ocorreu sob forte coação fundada em ameaças de morte ao representante legal e seus familiares, feitas pelo cobrador.

Aliás, foi exatamente esse o conjunto probatório que motivou o deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal pela r. decisão vinculada ao Id. nº 117095462.

Sucedeu, porém, que, em contrarrazões, os réus/agravados trouxeram para os autos elementos de convicção cuja relevância infirmam completamente a tese de que a confissão de dívida ocorreu sobre forte e/ou irresistível coação, quais sejam, áudios de conversas em que, em tom amistoso e tranquilo, o representante legal da autora/agravante assegura ao interlocutor, possivelmente o réu/agravado Renato, que tinha plena ciência das obrigações assumidas na confissão de dívida.

Confira-se, a propósito, a bastante fidedigna transcrição dos três arquivos de áudio feita nas contrarrazões:

“(...) Inclusive a nossa pendência financeira. É claro, se... eu assumi um negócio com você. Eu não... não consegui cumprir agora, nem a primeira, mas eu vou pagar, “tá”. Eu dependo “dum”(sic)... de um pagamento, hoje. No dia de hoje, eu só consigo te pagar mediante ao outro pagamento. Depois, eu acredito que vá melhorar! Mas realmente, não é questão de... de má fé, não (sic). Senão, eu não ia ‘tá’ assinando um negócio aí, que por 5(cinco) anos eu me complico. Que se ‘cê’ executar (sic), não posso entrar dinheiro na minha conta(sic), não ‘pó’ por nada no meu nome (sic). Então, eu tenho ciência disso, “tá”. É... vamos, uma hora vai, vai normalizar, eu vou conseguir colocar as coisas no eixo. Já ‘tô’ conseguindo porque as entregas já foram (sic). Agora, devagarinho e reerguer, esse é o termo: ‘devagarinho e reerguer’ (sic), ‘tá’ (...)”.

“Não, não vou “pisar na bola” quanto a esse acordo, não. Até pra a gente... ‘pros’ dois ter tranquilidade, né. Não ter mais estresse. Só não imaginava que a pandemia ia demorar tanto ‘pro’ trem dar uma normalizada, né cara (sic). Mas por isso que eu vinculei esse seu pagamento há um outro recebimento. Se eu já tivesse “aquecido” aí de novo, já... isso aí- já – ‘num’... (sic) Pagaria com mais tranquilidade. Mas pode ficar tranquilo, tá. Isso aí eu vou honrar certinho” (sic –
cf. Id. nº 127552242 - Pág. 7/8).

Assim, conquanto tenha afirmado anteriormente a aparente existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito à anulação da confissão de dívida sob coação, admito, agora à luz das ponderações e alegações, com devido respaldo probatório, feitas pelos réus/agravados, que não se verifica qualquer traço de nulidade/anulabilidade da confissão de dívida, e que, na realidade, houve aquiescência do representante legal da autora/agravante à confissão da dívida, pois, como igualmente pontuado e demonstrado pelos agravados em contrarrazões, “é praxe da agravante, através de seu sócio, Sr. Alexandre, se valer do termo de confissão de dívida para ganhar ‘fôlego’ quando era pressionado por seus contratantes/credores acerca do cumprimento de suas obrigações” (sic – cf. Id. nº 127552242 - Pág. 5/6).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022